Tribunal: CARF
Processo: 15758.000494/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15758.000494/2009-93
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.109 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SYR DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes
de renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Marcelo Milton da Silva Risso,
que davam provimento parcial para que fosse excluído do lançamento o valor declarado como
sendo rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior, no importe de R$ 23.100,00.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada pelo Depósitos de Origem
Não Comprovada ao longo de 2005.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 100/101.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000494/2009-93
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 15758.000494/2009-93

Impugnado o lançamento às fls. 131/145, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o procedente em parte às fls. 433/441.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção negou provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 446/460, por meio do acórdão 2301-009.202 – fls. 465/468.
Inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 477/486, requerendo
seu conhecimento e provimento para lhe seja reconhecido o direito de ter todos os rendimentos
declarados no exercício em questão, bem como as disponibilidades financeiras prévias, também
declaradas, considerados como origem dos depósitos e movimentações bancárias apuradas e
tributadas pela fiscalização.
Em 12/11/21 - às fls. 528/531 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “exclusão de rendimentos declarados em DIRPF da base
de cálculo do lançamento amparado no art. 42 da Lei no 9.430/96.”
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 7/1/22 (processo
movimentado em 8/12/21 – fl. 532), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 533/543 (em 23/12/21), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de Recurso Voluntário em 26/7/21 (fl. 473
e 476) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 9/8/21, consoante se extrai de fl.
475. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “exclusão de rendimentos declarados em DIRPF da base de cálculo do
lançamento amparado no art. 42 da Lei no 9.430/96”.
O acórdão recorrido não trouxe ementa específica em relação à matéria com
seguimento previamente admitido. O colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso.
Em seu apelo, busca o recorrente sejam excluídos da base de cálculo do
lançamento, os rendimentos declarados em sua DIRPF, além das disponibilidades financeiras
prévias também declaradas. Em específico, os seguintes valores, extraídos de seu recurso:
Não foram assegurados ao recorrente seus direitos mais elementares, como reconhecer
que a renda declarada naquele ano — R$37.008,18 (rendimento tributável -
aposentadoria) mais R$19.647,91 (rendimentos isentos — indenização recebida) mais
R$95.118,99 (rendimentos de tributação exclusiva) e ainda R$572.139,91 (saldos de
bancos) representam, inevitavelmente, origem de depósitos ou de qualquer acréscimo
patrimonial.
Indicou acórdão desta Turma – de no 9202-01.830 – como representativo do
dissenso jurisprudencial que pretende ver solucionado a seu favor.
Quanto ao tema, partindo-se do acórdão recorrido, é de se notar que o colegiado a
quo inadmitiu a tese do autuado exigindo-lhe a comprovação individualizada dos créditos em
conta, como se depreende do seguinte excerto de seu voto condutor:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 15758.000494/2009-93

O ônus de comprovar a origem é do contribuinte, prescindindo da prova, pelo fisco, do
efetivo acréscimo patrimonial. Entendimento diverso implicara negar a validade da
presunção legal instituída em favor do fisco, em grave violação ao principio da
legalidade.
Alegações genéricas de que a movimentação bancária estaria respaldada por
rendimentos declarados; prévia disponibilidade financeira; ou que decorreriam de
atividade de compra e venda de veículos, sem que tenham sido aparentados documentos
idôneos e comprobatórios de cada um dos créditos, não afastam a presunção legal.
Passando ao paradigmático indicado, percebe-se que, lá, tratou-se da possibilidade
de se excluir – do valor lançado – os rendimentos informados pelo contribuinte em sua DIRPF.
Vejam-se os seguintes trechos de seu condutor
A insurgência da recorrente envolve a exclusão dos rendimentos informados pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste anual da base de cálculo da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
[...]
É bastante razoável que não apenas os rendimentos omitidos, mas também aqueles
declarados, tenham transitado pelas contas bancárias do contribuinte.
Não aceitar tal situação significa presumir que os rendimentos declarados foram
movimentados em espécie, o que é inaceitável.
Sob minha ótica, não há fundamento legal que justifique a não aceitação, como origem
de recursos, dos rendimentos informados pelo contribuinte nas declarações de ajuste
anual, em relação aos quais não houve nenhum questionamento por parte da autoridade
lançadora.
Nesse contexto, a considerar que o presidente da câmara recorrida deu seguimento
(e não parcial) ao recurso e que o pleito do recorrente busca a exclusão, também, dos saldos das
disponibilidades financeiras declaradas, faço registrar, delimitando a matéria, que este voto
analisará, apenas, a possiblidade de exclusão dos rendimentos declarados pelo autuado em sua
DIPRF, tendo em vista que é esse o alcance que lhe interessa à luz do que foi decidido no
paradigmático. Com isso, como dito, a análise observará a literalidade da matéria que constou da
decisão de admissibilidade prévia, como sendo: “exclusão de rendimentos declarados em
DIRPF da base de cálculo do lançamento amparado no art. 42 da Lei no 9.430/96”.
Destarte, encaminho por conhecer do recurso, com as observações acima.
Quanto ao mérito, compulsando-se o declarado na DIRPF/2006, tem-se o
seguinte resumo:
RENDIMENTOS NA DIRPF
IRRF
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PJ
13.908,18
25,00
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PF/EXTERIOR
23.100,00
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS
19.647,91
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA 95.118,99
Pois bem.
O tema não é novo nesta Turma, sobretudo em sua composição anterior.
Renovado o colegiado, oportuno destacar que este Relator tem posicionamento no
sentido de que, em se tratando de presunção de omissão de rendimentos à luz do que dispõe o
artigo 42 da Lei 9.430/96, há a necessidade de que os depósitos sejam individualizados e
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 15758.000494/2009-93

inequivocamente relacionados ao valores declarados na DIRPF, sem o que, serão configurarão
rendimentos omitidos, logo, não declarados !
Todavia, o entendimento, pode-se dizer da totalidade do colegiado anterior, era na
linha do consubstanciado no julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020.
Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reincluir
na base de cálculo dos depósitos bancários os valores relativos a rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. O conselheiro Maurício Nogueira Righetti, em primeira votação, nos
termos do art. 60, do Anexo II, do RICARF, deu provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da omissão de
rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos
rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural.
[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente provido para,
dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada aqueles efetivamente declarados como
tributáveis, não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada de
forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos individualizadamente.
Como tese alternativa, defende que os valores relativos a rendimentos isentos ou não
tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade Rural não
podem ser considerados para comprovação da origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos
depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a
exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se admissível, sob o fundamento de
que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias,
não haveria de deixar de fazê-lo em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA, da
base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 (depósitos
bancário de origem não comprovada) é evitar que haja dupla tributação. Contudo, à luz
desse entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos que, sem
sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a tributados
pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o colegiado
entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas contas bancárias do
fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos tributos lançados em
função da presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, para exclusão
da base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa declaração, devendo haver
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 15758.000494/2009-93

documentação comprobatória específica, para indicação da origem de cada depósito
identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os valores
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é que devem
ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de apuração dos
rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo Art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores depositados
em conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja comprovação de origem.
Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser comprovada pelo sujeito
passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por motivos que não impliquem
tributação, na falta da comprovação, considera-se que o depósito enseja rendimentos a
serem tributados. Ora, o oferecimento de valores ao fisco, como rendimentos
tributáveis, na declaração, por parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito
buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade completa
e, com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo inclusive receber
valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento ao fisco - em
conjunto - nas datas definidas pela legislação.
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido. Portanto,
entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao fisco como
rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar que os
depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem tributados e (ii)
que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM BASE DE CÁLCULO -EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como
receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à
tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se a
regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação
da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao
sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o
efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 15758.000494/2009-93

- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o recebimento
dos valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela
relacionadas. (Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição destinada à
Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham transitado pelas
contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente improvável que a
Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem não comprovada. Além
do que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores dificuldade por parte do autuado em
comprovar a origem e causa de tais pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a
título de rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA.,
CNPJ no 00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no
33.477.670/0001-52.
[...]
De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob confronto,
não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado comprovado o
desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo Contribuinte. Além do que,
não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais a discussão a respeito
dessa matéria
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção dos
valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a presunção
em relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o
acórdão 9202-008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
que lhe negou provimento”.
Naquela oportunidade, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem entendendo
que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve
ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de
presunção para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram
pela referida conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação.
Confira-se:
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de pessoa
físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
[...]
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 15758.000494/2009-93

Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por suas
contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração “omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada” deve ser
reduzida no montante declarado como rendimentos tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que aquele colegiado admitia a relativização da
regra insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos devem ter
suas origens comprovadas individualizadamente por parte do contribuinte - quando
houvesse rendimento tributado na DAA, com vistas a se evitar uma indesejada dupla tributação
da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abria-se espaço para a
presunção homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta auditada e
estariam, assim sendo, também compondo a base de cálculo do lançamento, justificando o
abrandamento da exigência contida no dispositivo acima. É justamente nesse ponto que
residia/reside o desconforto deste Relator. É dizer, prestigiar uma mera possibilidade no mundo
real (que os valores declarados em DIRPF transitaram pela conta bancária) em detrimento de
uma presunção legal.
Todavia, esse abrandamento cedia espaço ao rigor da norma, exigindo-se a
comprovação individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, notadamente com retenção na fonte (como neste caso) ou contribuição social
incidentes sobre eles na DAA, posto que, em relação a esses rendimentos declarados, de forma
bastante improvável haveriam de ter sido incluídos pelo Fisco dentre os depósitos de origem não
comprovada e, se caso houvessem sido incluídos, a sua comprovação/vinculação aos depósitos
arrolados pelo autuante seria tarefa de fácil execução. Ou seja, não se justificaria relativizar a
regra a pretexto de se evitar uma dupla tributação, se o fiscalizado não cumpre minimamente seu
dever instrumental, que, diga-se, não se mostra complexo no caso.
Em suma, reafirmo meu entendimento no sentido de que os créditos em conta
devam tem sua origem e causa individualizadamente comprovadas, sem o quê, configurarão
omissão de rendimentos/receitas, logo, não declarados.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 552
DF CARF MF
Original